Tribunal: TJMT
Processo: 1016417-07.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016417-07.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0057-01 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MB SERVICE-ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTDA - EPP - CNPJ: 97.470.256/0001-02 (APELADO), CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (ADVOGADO), BRUNO NOGUEIRA CAMELO - CPF: 047.692.531-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO AUTOMOTIVO POR PERDA TOTAL - AUSÊNCIA DE VISTORIA PRÉVIA - INCUMBÊNCIA QUE RECAI SOBRE A SEGURADORA - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A alegação de que o contrato de seguro não estaria vigente à época do sinistro por ausência de vistoria no veículo não é argumento suficiente para afastar a cobertura da apólice, porque a seguradora não pode se eximir do pagamento do prêmio por se tratar de providência que recai sobre ela própria.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por

HDI SEGUROS S.A.
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da ação de cobrança de indenização de seguro automotivo por perda total, que lhe move
MB SERVICE-ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA - EPP
, julgou procedentes os pedidos iniciais, para: a) condenar a ré ao pagamento à autora de R$ 26.527,00, a título de dano material, com correção pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso; b) determinar a transferência da titularidade do veículo para a ré, com os devidos descontos relativos a multas e tributos existentes até a data do sinistro, com base no art. 786 do CC; c) condenar a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% sobre o valor da condenação.

O apelante, em suas razões, sustenta a ausência de dever de indenização, porque afirma que o contrato de seguro não estava vigente à época do sinistro.

Alega que há indicação no sistema de que a aceitação do seguro estaria condicionada à realização de vistoria prévia no veículo, especialmente porque entre o término da vigência da apólice anterior e o início da próxima houve o transcurso de mais de um mês.

Aduz pela ausência de direito à indenização por danos materiais, ao argumento de que a autora apresentou apenas um único orçamento de reparo do veículo, porquanto entende que seriam necessários três orçamentos, para averiguar os danos causados de maneira mais criteriosa.

Pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 230228708).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se, na origem, de da ação de cobrança de indenização de seguro automotivo por perda total, que MB SERVICE-ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA - EPP move em face de HDI SEGUROS S.A.

A r. sentença impugnada julgou procedente a ação.

O cerne do recurso está em saber se é caso de julgar improcedente a ação por não estar o contrato de seguro vigente à época do sinistro ou, ainda, para afastar a indenização em razão da ausência de três orçamentos.

Pois bem.

Em que pese a argumentação da apelante, tem-se que é caso de manter a sentença ora impugnada.

Do exame, extrai-se que a parte autora/apelada colacionou à inicial a apólice no 01.058.131.023509 do contrato de seguro firmado com a empresa ré/apelante, com a relação de dez veículos segurados, entre eles o Fiat Palio ora em discussão, com comprovação da respectiva renovação da apólice, com vigência de 30.05.2019 a 30.05.2020 (Id. 230228179).

Além disso, há comprovação do sinistro com o veículo ocorrido em 23.06.2019, por meio do boletim de ocorrência virtual no 17714240619, de que é possível constatar que o evento ocorreu dentro do período de cobertura contratual (Id. 230228184).

Há, ainda, o preço médio do veículo consultado via tabela Fipe, no montante de R$ 26.527,00 (Id. 230228191).

Assim, ao que se percebe, os autos estão devidamente instruídos com a documentação comprobatória da relação contratual e dos danos patrimoniais experimentados pelo segurado.

E, vale ressaltar, a requerida/apelante não logrou êxito em produzir provas capazes de desconstituir aquelas produzidas pela parte autora.

Por outro lado, com relação à alegação de que o contrato de seguro não estaria vigente à época do sinistro em razão da ausência de vistoria no veículo por parte da seguradora, nota-se que o argumento não é suficiente para afastar a cobertura da apólice.

Isso porque a seguradora não pode se eximir do pagamento do prêmio do seguro sob esse fundamento – de não ter sido feita vistoria – porque se trata de providência que recai sobre a própria seguradora.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência desta e. Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – PROCEDÊNCIA NA ORIGEM - NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE PROVA ORAL – PRELIMINAR REJEITADA - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – SUB-ROGAÇÃO

- OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CDC – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A DANOS EM EQUIPAMENTOS DO SEGURADO - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - POSSIBILIDADE – DESNECESSÁRIO PRÉVIO REQUERIMENTO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Desnecessário prévio requerimento administrativo junto à concessionária, pois o direito à indenização não tem esse pressuposto e nem o de vistoria prévia.
(...)” (TJMT, AP 1034598-90.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 01/09/2020).

Por outro lado, o apelante requer seja afastada a indenização por danos materiais, ao argumento de que a autora apresentou apenas um único orçamento de reparo do veículo, porquanto entende que seriam necessários três orçamentos, para averiguar os danos causados de maneira mais criteriosa.

Sobre o assunto, igualmente não assiste razão ao apelante.

Certo é que o autor não apresentou nenhum orçamento de reparo do veículo e sim apresentou o valor integral do veículo conforme a tabela Fipe, de R$ 26.527,00 (Id. 230228191).

Não há, portanto, falar-se em afastar a indenização por danos materiais.

Salienta-se que a concessionária apelante não se desincumbiu do ônus de desconstituir as provas produzidas pelo autor, a fim de justificar eventual improcedência da ação.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024